Tribunal: TJMT
Processo: 1012121-60.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012121-60.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 515.632.319-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), VAMOS SEMINOVOS S/A - CNPJ: 18.163.414/0001-05 (APELANTE), STEPHANIE FEITOSA SILVA - CPF: 467.369.668-92 (ADVOGADO), CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR - CPF: 306.493.798-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (APELANTE), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ - CPF: 032.690.298-88 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 1012121-60.2021.8.11.0055

APELANTE: VAMOS SEMINOVOS S/A

APELADO: ROBERTO CARLOS VIEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

– PARTE AUTORA IMPEDIDA DE USUFRUIR DO BEM – DANOS COMPROVADOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PARALIZAÇÃO DO DETRAN/MT – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – MANUTENÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, eis que o autor se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, tanto a revendedora ré, quanto a Instituição Financeira, que possibilitou o financiamento, se enquadram na cadeia de fornecimento do art. 3º, do mesmo Diploma, respondendo de forma objetiva e solidária pelos danos sofridos pelo consumidor.

Em que pese tenha havido inúmeras suspensões de prazos e atrasos nos mais diversos serviços prestados em todo país devido à pandemia do COVID-19, cabia à apelante provar que durante o prazo de atraso (22/06/2021 a 17/08/2021) os serviços do DETRAN-MT, em especial o de transferência de veículos, esteve suspenso em decorrência da epidemia,
“o que poderia ter sido facilmente demonstrado por meio da juntada de portarias do referido órgão
”.

Verificada a ordem da fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, há que ser mantida a sentença que os fixou em atenção a norma prevista no § 2º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VAMOS SEMINOVOS S/A
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na
Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes nº 1012121-60.2021.8.11.0055
interposta por
ROBERTO CARLOS VIEIRA
, para condenar
solidariamente
as requeridas:

“(a) ao pagamento de R$ 42.350,00 à título de indenização por danos materiais, na modalidade
lucro cessante
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada mês que deixou de lucrar, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação;

(b) indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

(c) considerando que houve sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 70% a ser suportado pela parte autora (sucumbente em parte do dano material e inteiro quanto ao dano moral) e 30% pelas requeridas (50% do valor para cada uma das requeridas).

Em síntese, a apelante
VAMOS SEMINOVOS S/A
(ID. 208223397) sustenta que o apelado não se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do CDC, eis que se utiliza do caminhão como insumo para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, e não como destinatário final, sendo imperioso afastar a aplicação da legislação consumerista, adotando-se as disposições do Código Civil.

No mais, destaca que não pode ser responsabilizada pelo alegado atraso na transferência do veículo do apelado, sobretudo diante das restrições e limitações impostas de serviços do DETRAN/MT, dentre outros, decorrentes do COVID-19, razão pela qual se impõe o integral provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença, reconhecendo-se a ausência de culpa/responsabilidade da apelante pela demora na transferência do veículo e, consequentemente, seja julgada improcedente a ação, afastando-se a condenação a título de lucros cessantes arbitrada.

Subsidiariamente, requer seja retificada a base de cálculo quanto aos honorários de sucumbência a serem pagos em favor dos patronos da apelante, impondo-se ao apelado o pagamento de honorários advocatícios

(70% de 15% – percentual fixado pela r. sentença apelada) sobre o proveito econômico obtido de R$ 80.451,33 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), mantendo-se a fixação, quanto à apelante, do pagamento das verbas de sucumbência de 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação em favor dos advogados do apelado (30% de 15% sobre o valor atualizado da condenação).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 208223402).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou
ação de indenização por danos morais e lucros cessantes
em face de
VAMOS SEMINOVOS S.A. e BBC LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, aduzindo em síntese:

“A parte autora alegou, em síntese, que adquiriu da requerida Vamos Seminovos S.A. um cavalo Scania /R 440 A 6x4, ano e modelo 2014, placa branca QBH-5H16, cujo valor era de R$ 305.000,00, sendo que como parte do pagamento entregou um caminhão cavalo Volvo FH 400 6X2 ano e modelo 2008, placa DPF-9637, pelo valor de R$ 155.000,00 e o restante, de R$ 150.000,00 financiou junto a requerida BBC Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

Contou que no dia 31/05/2021 assinou o recibo de transferência do seu caminhão Volvo e dia 02/06/2021 o entregou na sede da requerida Vamos Seminovos S.A., sendo que na mesma data retirou o caminhão Scania que adquiriu junto a requerida, porém sem os documentos para a transferência.

Expôs que ao verificar o nome do proprietário no documento do veículo adquirido, percebeu que ainda estava em nome da Caramori Comercio de Caminhões (antiga proprietária do caminhão) e que estava com intenção de venda para Vamos Seminovos S.A., sendo que esta se comprometeu a resolver a situação e entregar a documentação completa até 07/06/2021.

Relatou que depois de muitas tentativas, somente no dia 08/09/2021, seu despachante conseguiu junto ao DETRAN MT a emissão do documento de porte obrigatório, realizando a transferência do veículo, tendo permanecido por 99 dias sem poder trabalhar, pois, o caminhão Scania adquirido, tinha a placa branca e não poderia ser usado para prestar serviços de fretamento em nome de terceiros, sendo permitido apenas para uso próprio.

[...]Diante desses fatos, requereu a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, bem como ao pagamento de danos materiais, a títulos de lucros cessantes, no valor de 113.222,52.”

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação.

Ao decidir, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o
resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, eis que o autor se enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, tanto a revendedora ré, quanto a Instituição Financeira, que possibilitou o financiamento, se enquadram na cadeia de fornecimento do art. 3º, do mesmo Diploma, respondendo de forma objetiva e solidária pelos danos sofridos pelo consumidor.

Assim, n
o caso dos autos, é incontroverso o atraso na entrega do documento de transferência do veículo adquirido, alegando, contudo, a requerida apelante, que tal atraso se deu pelas
restrições e limitações impostas de serviços do DETRAN/MT, dentre outros, decorrentes do COVID-19.

Contudo, melhor sorte não assiste à apelante.

Isto porque, em que pese tenha havido inúmeras suspensões de prazos e atrasos nos mais diversos serviços prestados em todo país devido a pandemia do COVID-19, cabia à apelante provar que durante o prazo de atraso (22/06/2021 a 17/08/2021) os serviços do DETRAN-MT, em especial o de transferência de veículos, esteve suspenso em decorrência da epidemia,
“o que poderia ter sido facilmente demonstrado por meio da juntada de portarias do referido órgão
”, consoante expôs a sentença de primeiro grau.

Assim, há que ser mantida a sentença que condenou ambas as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 42.350,00 a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucro cessante.

Por fim, requer a apelante seja retificada a base de cálculos quanto aos honorários de sucumbência a serem pagos em favor dos patronos da apelante, impondo-se ao apelado o pagamento de honorários advocatícios

(70% de 15% – percentual fixado pela r. sentença apelada)
sobre o proveito econômico obtido de R$ 80.451,33
(oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), mantendo-se a fixação, quanto à apelante, do pagamento das verbas de sucumbência de 30% (trinta por cento)
sobre o valor da condenação
em favor dos advogados do apelado (30% de 15% sobre o valor atualizado da condenação).

Do mesmo modo, não obstante os esforços da parte apelante, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
in verbis
:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Assim, verificada a ordem da fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, há que ser mantida a sentença que os fixou em atenção a norma prevista no § 2º, do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
e elevo os honorários advocatícios já fixados em favor da parte autora em mais 1%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024